Tribunal: TJBA
Processo: 0027243-82.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0027243-82.1992.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LAVANDERIAS DOMESTICAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal de n. 0027243-82.1992.8.05.0001, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, em razão de abandono da causa. Consta dos autos que, após mais de uma década sem qualquer impulso, a parte exequente foi intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, mas manteve-se inerte. O Município recorreu, sustentando a inaplicabilidade do referido dispositivo legal ao caso, argumentando que a execução fiscal é regida por norma própria (Lei nº 6.830/1980) e que, diante da ausência de bens penhoráveis, o feito deveria ter sido suspenso nos termos do art. 40 da LEF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal não embargada por abandono da causa, quando houver inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal válida, à luz do art. 485, III, do CPC/2015, ainda que a execução esteja sujeita à Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §1º, do CPC/2015 admite a extinção do processo por abandono da causa quando a parte autora, devidamente intimada pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências necessárias ao andamento do feito no prazo legal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em execuções fiscais não embargadas, é possível a extinção do processo por abandono da causa, ex officio, independentemente de requerimento da parte contrária, desde que haja intimação pessoal válida e a parte exequente permaneça inerte. O entendimento de que a máquina judiciária não pode ser mantida em funcionamento por tempo indefinido sem atuação mínima da parte autora, especialmente quando se trata de créditos que não sofreram impulso processual relevante, respalda a aplicação do art. 485, III, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É cabível a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal não embargada por abandono da causa, quando a Fazenda Pública, devidamente intimada pessoalmente, deixa de promover o andamento do feito. A inércia da Fazenda Pública por período prolongado, mesmo após intimação pessoal, autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 2474386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.05.2024; STJ, REsp 1435717/RN, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 05.12.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0027243-82.1992.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada LAVANDERIAS DOMESTICAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .